Tribunal: TJDFT
Processo: 0015471-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015471-62.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SHEYLA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE RECORRIDO: ALTERNATIVA - LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO DO TRANSPORTE AUTONOMO DE PASSAGEIRO REGULAR LTDA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NÃO EVIDENCIADA. FRAUDE NÃO CONSTATADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a colheita de prova testemunhal e a requisição de informações à instituição financeira revelam-se providências desnecessárias ao desate da controvérsia, o indeferimento da produção dessas provas pelo Juízo de origem não rende ensejo a cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada. 2. As disposições normativas do CDC se aplicam às relações contratuais das quais as instituições financeiras participam como fornecedoras, nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do CDC, bem assim do enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O parágrafo único do mencionado dispositivo legal assenta que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 4. Na espécie, a autora, ora apelante, pretende a declaração de inexistência de dívida decorrente de cédula de crédito bancário contratada com a instituição financeira apelada, por suposta falsificação de sua assinatura no aludido contrato, bem como sua reparação civil por danos materiais e morais. 5. A prova pericial grafoscópica realizada em Juízo, contudo, por meio do cotejo entre a firma fornecida pela própria apelante e aquela constante da Cédula de Crédito Bancário n. 2009/02240-9, concluiu pela autenticidade das assinaturas e rubricas existentes no reportado negócio jurídico. 6. A par de tal quadro, se evidenciada a regular contratação do empréstimo, sem constatação de fraude, esse negócio jurídico afigura-se válido e deve ser integralmente cumprido, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421, parágrafo único, do CC), não havendo falar em ato ilícito das apeladas, o que obsta a responsabilização civil das fornecedoras pelos danos, materiais ou morais, eventualmente suportados pela apelante, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do CC c/c art. 7o, caput , do CDC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 994, inciso IV e 1.022, incisos I, II e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6°, inciso VIII e 38, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que teve o seu direito de defesa cerceado pela inobservância da necessária inversão do ônus da prova, em face de sua hipossuficiência. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB-DF 21.321. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I, II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 994, inciso IV, do CPC, porque “É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1590951/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 6°, inciso VIII e 38, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Afiguram-se desnecessárias, portanto, a requisição de informações complementares por meio de expedição de ofício à instituição financeira apelada, bem como a oitiva de testemunha, se os elementos de prova apresentados aos autos se revelam suficientes à análise do mérito” e, ainda, de que “não restou evidenciado que a cédula de crédito bancário n. 2009/02240-9 tenha sido contratada por meio de fraude decorrente da falsificação da assinatura da autora” (ID 19373186), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB-DF 21.321. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029